Tribunal: TJMT
Processo: 0015791-46.2013.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015791-46.2013.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELIZEU RODRIGUES SILVA (APELADO), MONACO MOTO CENTER LTDA (VÍTIMA), ALLAN ROBSON SILVA ORMOND - CPF: 987.489.201-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIZEU RODRIGUES SILVA - CPF: 012.167.001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–
ART. 14, lei n. 10.826/2003
–
SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DO ART. 366 DO CPP –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO RECORRIDO E O PROSSEGUIMENTO DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL PREVISTO NO ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL – PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – SÚMULA 415 DO STJ – AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DE CAUSA SUSPENSIVA

– PRAZO MÁXIMO DE SUSPENSÃO REGULADO PELO PRESCRICIONAL – 08 (OITO) ANOS – NÃO TRANSCORRIDO –
DECISIUM
ANULADO – REGULAR TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – RECURSO PROVIDO.

A Súmula 415 do STJ prevê que
“o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”
.

Tema 438 do STF:
“Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso”
.

Se a pena máxima cominada ao delito previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/2003 é de 04 (quatro) anos de reclusão, cujo prazo prescricional é de 08 (oito) anos (art. 109, IV, do Código Penal), o processo, em relação a esse crime, poderá ser suspenso, em conjunto com o prazo prescricional, por até 08 (oito) anos.

Não ocorre a prescrição da pretensão punitiva estatal do delito previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/2003 se não transcorridos 08 (oito) anos entre a data da decisão que determinou a suspensão do processo e a data da sentença de extinção de punibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinta a punibilidade estatal em relação ao recorrido
Elizeu Rodrigues Silva
, em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena em abstrato, com fundamento nos artigos 107, inciso IV e artigo 109, inciso IV, ambos do Código Penal, em relação ao delito de porte de arma de fogo e munições (artigo 14, da Lei n. 10.826/2003).

O Presentante do
Parquet
interpôs recurso em sentido estrito (id. 207087969). Ao apresentar as razões recursais pugnou pela reforma do
decisum
, eis que houve equivoco da autoridade judicial, visto que desde a suspensão do processo e do prazo prescricional os prazos não voltaram a fluir, consequentemente não transcorreu o lapso temporal de 08 (oito) anos, entre os marcos interruptivos da prescrição para que se ocorresse a extinção da punibilidade do recorrido
(id. 207087969).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública requereu o desprovimento do Recurso em Sentido Estrito

(id. 207087974).

Em juízo de retratação a autoridade judicial manteve a decisão, sobre seus próprios fundamentos (id. 207087975).

A ilustre Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 213019680), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Recurso em Sentido Estrito
- Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003] - sentença extintiva da punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva - inconformismo ministerial - pretendida nulidade da decisão, para determinar a continuidade do processo - procedência - lapso prescricional não ocorrido em razão da suspensão condicional do processo [art. 366, do Código de Processo Penal] - cálculo que, segundo a Súmula 415, do STJ, deve tomar como base a pena máxima em abstrato cominada ao delito - ultrapassado tal lapso temporal, há retomada do curso da prescrição - prescrição não operada -
Pelo provimento do recurso
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto,
trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinta a punibilidade estatal em relação ao recorrido
Elizeu Rodrigues Silva
, em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena em abstrato, com fundamento nos artigos 107, inciso IV e artigo 109, inciso IV, ambos do Código Penal, em relação ao delito de porte de arma de fogo e munições (artigo 14, da Lei n. 10.826/2003).

Em síntese,
o
Parquet
requereu a nulidade da decisão para dar prosseguimento regular ao feito, eis que houve a suspensão do curso do prazo prescricional, haja vista que
“este não voltou mais a fluir nos presentes autos, razão pela qual não houve o transcurso de 08 (oito) anos (prazo prescricional legal previsto no art. 109, IV, CP) entre os marcos interruptivos da prescrição para que pudesse ocorrer a extinção da punibilidade do Recorrido”
(
sic
).

Pois bem.

O Ministério Público denunciou o recorrido, em 12 de setembro de 2013, pela prática, em tese, do delito descrito no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003, por estar portando arma de fogo e munições de uso permitido sem autorização legal (revólver calibre 38 Special, marca Winchester, n. 182727, com 05 munições intactas) (id. 207087954, p. 1/3).

A denúncia foi recebida em 27 de maio de 2014 (id. 207087956, p. 29).

Não sendo encontrado para citação pessoal (id. 207087956, p. 37), eis que o Oficial de Justiça certificou que:

“... não foi possível citar o réu Elizeu Rodrigues da Silva, em virtude de não encontra-lo pessoalmente. Fui informado por seu tio Geziel Silva Gomes de que seu sobrinho está residindo na Espanha na Cidade de Barcelona, porém não sabe o endereço dele ali. Assim sendo devolvo o r. mandado ao cartório para os devidos fins...”.

Neste contexto, foi determinada a citação do recorrido por meio de edital, em 07 de janeiro de 2015 (id. 207087956, p. 40), realizado em 18 de fevereiro de 2015 (id. id. 207087956, p. 41/42) e certificado o transcurso do prazo, em 17 de junho de 2015, sem qualquer manifestação (id. 207087956, p. 46).

O Ministério Público requereu nova citação pessoal, no endereço fornecido pelo recorrido (id. 207087956, p. 48). Expedido o mandado de citação (id. 207087956, p. 54). Certificado que não foi possível citar o recorrido (id. 207087956, p. 56),
in verbis
:

“... NÃO FOI POSSÍVEL CITAR O SR. ELIZEU RODRIGUES SILVA, no dia 01/04/16 ás 15h dirigi-me ao endereço: Rua Afonso Pena – Condomínio Afonso Pena: Quadra 04, Casa 07, Bairro Dispraiado, Cuiabá – MT. Lá estando, fui atendida pelo Sr. Gênesis dos Santos que disse ser sua casa, sua esposa ser prima do Sr. Elizeu e ele mudou há mais de um mês do local, não sabendo dizer o seu endereço atual...
(id. 207087956, p. 56).

O Ministério Público buscou nova citação pessoal do recorrido, pois
“em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, logrou-se êxito em localizar endereço diverso do mandado, qual seja: RUA BARRA DO GARÇAS, N. 175, BAIRRO JOSÉ PINTO, EM CUIABÁ/MT, conforme extrato em anexo...”
(id. 207087956, p. 58).

Foi realizada a expedição de mandado de citação (id. 207087956, p. 62), não sendo encontrado para citação pessoal, em 06 de outubro de 2016 (id. 207087956, p. 63), eis que o Oficial de Justiça certificou que:

“... me dirigi na Rua Barra do Garças n 175, José Pinto, nesta Capital, lá estando, fui informado por um senhor de nome Gesvél, o qual disse ser Tio do Réu, e que este se encontra residindo na ESPANHA, não sabendo informar qual cidade...”

Dessa forma, o Juízo singular decretou, em 13 de julho de 2018, a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos moldes do artigo 366 do Código de Processo Penal, bem como designou audiência de instrução e julgamento, para colheita antecipada de prova (id. 207087957, p. 8/10).

Entretanto, consta certidão nos autos que em 23 de novembro de 2018 o recorrido compareceu na Secretaria da Quinta Vara Criminal da Comarca da Capital, para informar que permanece no endereço Rua Barra do Garças, Bairro José Pinto, n. 175, Cuiabá/MT (id. 207087957, p. 12).

Ainda, certificado nos autos que a audiência de instrução e julgamento não se realizou
em razão da suspensão dos atos processuais, da suspensão do atendimento ao público e do fechamento do prédio do Fórum da comarca de Cuiabá-MT, em cumprimento as Portarias Conjuntas de prevenção á pandemia de Covid-19 de n. 247 e 249-PRES/CGJ-TJMT e seguintes (id. 207087960).

Em 13 de julho de 2023 a juíza da causa proferiu a sentença de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal dos delitos imputados ao recorrido na denúncia. Confira-se:

“
Visto.

O Ministério Público denunciou
ELIZEU RODRIGUES SILVA
já qualificado nos autos, como incurso nas sanções dos art. 14, da Lei 10.826/03.
caput
, do CP.

É o Relatório
.
Decido
.

Compulsando os autos, denota-se que o processo encontra-se fulminando pela prescrição da pena em abstrato.

Com efeito, para o crime previsto no artigo 180,
caput
, do CP, a pena máxima de reclusão é de 04 (quatro) anos, prescrevendo-se em 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV do Código Penal.

Assim, uma vez que a denúncia foi recebida em 19.05.20214, temos que já ocorreu a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato.

Diante do exposto, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processuais e, sobretudo, por comungar com os motivos ali assentados, adoto como razões de decidir os fundamentos lançados pelo representante do Ministério Público, e
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado
ELIZEu RODRIGUES SILVA
, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena em abstrato, com base nos artigos 107, inciso IV, 109, IV do Código Penal.

DETERMINO
a imediata restituição de eventuais documentos pessoais e objetos, a quem de direito, desde que comprovada sua propriedade, devendo ser expedidas as competentes intimações para tanto, pois não restou comprovado que o acusado se valia reiteradamente do veículo para a prática de crimes.

Para tal, intime-se pessoalmente, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias. Não sendo possível a intimação, faça-se por edital, fixando-se, igualmente, o prazo de 15 (quinze) dias.

Havendo outros veículos e não sendo intimado o interessado (seja porque foi inerte ao chamamento judicial ou pelo fato de não ter sido localizado) deverá o Sr. Gestor certificar-se de que o veículo não se encontra alienado (mediante buscas no site do Detran).

Na hipótese de haver registro de restrição no veículo, o Sr. Gestor deverá providenciar para que a instituição financeira seja intimada pessoalmente para se manifestar sobre eventual direito/interesse sobre o bem; não sendo possível a intimação pessoal, por edital, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorridos 90 (noventa) dias do decurso de prazo da intimação e não sendo reclamados os bens supramencionados, DECRETO a perda das coisas apreendidas em favor da União.

Havendo fiança depositada nestes autos, aplico o disposto no art. 336, do Código de Processo Penal e DETERMINO que o valor recolhido seja mantido depositado, para ao eventual pagamento de custas, indenização do dano, prestação pecuniária e multa , em havendo condenação dessas verbas no presente feito. Havendo saldo remanescente, restitua-se ao réu ou seus sucessores, intimando-os para tanto, expedindo-se edital, se necessário, com o prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se o prazo de 10 (dez) dias para comparecer em Juízo para levantamento da importância depositada. Escoado o prazo sem manifestação, DECLARO desde já o perdimento de qualquer importância lícita depositada nos autos em favor do Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN.

Em relação às munições e armas eventualmente apreendidas, não havendo pedido da parte ou de terceiro interessado na sua restituição, em razão de não mais interessar à persecução penal, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03, DETERMINO sejam remetidas ao Comando do Exército da Região para doação a órgão de segurança pública ou destruição conforme o caso.

Recolham-se eventuais mandados de prisão provenientes destes autos em nome do réu.

Publique-se. Intime-se. Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário. Com o trânsito em julgado, arquivem-se...”

Contudo, como delineado acima em
27 de maio de 2014, houve o recebimento da denúncia que atribui ao recorrido,
Elizeu Rodrigues Silva
, a prática da conduta descrita no artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003. Após, várias tentativas de citação pessoal do acusado, promoveu-se a citação de forma editalícia, nos termos do artigo 361, do Código de Processo Penal.

Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação do recorrente, aplicou-se o artigo 366, da Lei de Ritos, com a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em 13 de julho de 2018.

Por outro lado, o comparecimento do recorrido nos autos em
23 de novembro de 2018, para fornecer o seu endereço. Entretanto, não foi citado formalmente. Desta forma, se encontram ainda suspenso os prazos prescricionais nos autos.

Nos termos da Súmula 415 do Superior Tribunal Justiça que dispõe
“o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”
.

No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese no Tema 438:
“Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso”
.

Verifica-se que a pena máxima cominada ao delito previsto no artigo 14, da lei n. 10826/2003 é de 04 (quatro) anos de reclusão, cujo prazo prescricional é de 08 (oito) anos, conforme artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

Nesse viés, o processo, em relação a esse crime, poderá ser suspenso, em conjunto com o prazo prescricional, por até 08 (oito) anos.

Ocorre que entre a data da decisão que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional – 13 de julho de 2018 – e a data da sentença de extinção de punibilidade – 13 de julho de 2023 – transcorreram-se 05 (cinco) anos, não tendo sido alcançado o prazo máximo de 08 (oito) anos de suspensão.

Portanto, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal do delito previsto no artigo 14, da Lei n. 10826/2003, motivo pelo qual a sentença deve ser anulada nesse ponto.

Aliás, no que diz respeito ao assunto, este é posicionamento desta Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - AMEAÇA (ART. 147, C/C ART. 71, CP) - SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL - VIABILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL NÃO DECORRIDO DIANTE DA SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO - ACUSADO CITADO POR EDITAL - ARTIGO 366 DO CPP E SÚMULA 415 DO STJ - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL - RECURSO PROVIDO.

1)
Consoante Súmula 415 do STJ, decorrido o lapso temporal previsto para prescrição da pena máxima estipulada no tipo penal incriminador, o prazo prescricional suspenso volta a fluir a partir da data em que fora interrompido. Logo, não aperfeiçoado tal período depurador, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal
.

2) Recurso provido em consonância com o parecer ministerial.

(N.U 1013538-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021). Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DIREITO PENAL – AMEAÇA (ART. 147, CAPUT DO CÓDIGO PENAL) – DECLARADA PRESCRIÇÃO PUNITIVA REAL OU EM PERSPECTIVA – RECURSO MINISTERIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – PROCESSO SUSPENSO (ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESCRIÇÃO DA PENA IN ABSTRATO – NÃO CONFIGURADA – SÚMULA 415 DO STJ – RECONTAGEM DO PRAZO – RECURSO PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

O período de suspensão do curso do prazo prescricional na hipótese do art. 366 do Código de Processo Penal é regulado pelo prazo de prescrição em razão da pena máxima abstratamente cominada ao delito.

O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada (STJ - Súmula n. 415).

Não verificado o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia até a data da decisão que extinguiu o processo, descontado o período em que o processo permaneceu suspenso, não há falar-se em prescrição da pretensão punitiva do Estado
.
(N
.U 1013434-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021). Destacamos

Ante o exposto e, em consonância ao parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para anular a sentença de extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal
, em relação ao crime previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003,
determinando, por consequência, o prosseguimento do feito
em relação a esse fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024